Tribunal: TJDFT
Processo: 0734397-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO DA NATUREZA EXECUTIVA DO TÍTULO. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE SE APURAR OS VALORES DEVIDOS. VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, indeferido em decisão interlocutória, deve ser atacado por agravo de instrumento, sob pena de preclusão.

2. Se as provas que instruem os embargos à execução forem suficientes a demonstrar que falta ao título que instrui o feito, um dos requisitos que constituem sua natureza executiva, o indeferimento de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa.

3. O contrato de prestação de serviços advocatícios configura título executivo extrajudicial (art. 585, VIII, CPC e art. 24 da Lei no 8.906/94), desde que preenchidos os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do art. 784, CPC.

4. Havendo dúvida quanto a qualquer dos requisitos do título executivo, a cobrança do contrato de honorários advocatícios deve ocorrer por ação de conhecimento.

5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.